Tribunal: TJMT
Processo: 0006130-92.2012.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006130-92.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), VERA LUCIA WURZIUS - CPF: 866.488.611-34 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (APELADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (APELADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (APELADO), AMERICO KEITI SUZUKI - CPF: 073.480.108-49 (ADVOGADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (APELADO), ANAIR AZZOLINI TAFAREL - CPF: 015.709.761-71 (APELADO), DOMINGOS AZZOLINI - ESPOLIO (APELADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (APELADO), JOAO CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 018.643.001-91 (APELADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS ANJOS SOUSA (APELADO), PAULO DA SILVA BONATTI - CPF: 044.543.916-53 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (APELADO), PELOPIDAS BERNARDI - CPF: 534.583.110-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PELEGRINO - ESPOLIO (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (APELADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (APELADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THEREZA DE JESUS COSTA (APELADO), INEZ AZZOLINI (APELADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS AZZOLINI (APELADO), INEZ AZZOLINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ESMERALDA DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO PELEGRINO (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCESCO PELLEGRINO (APELADO), ANNA CASTAGNA PELLEGRINO - CPF: 259.340.230-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO CUSTAS EM 10 DIAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INTERRUPTIVO PARA OUTROS RECURSOS ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA NÃO RECOLHIMENTO – NECESSIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO – MEDIDA CORRETA - RECURSO DESPROVIDO.

Os
embargos de declaração
não possuem
efeito suspensivo
, somente interruptivo para outros recursos, (
caput
do artigo 1.026 do CPC/15), contudo, § 1º do mesmo diploma legal indica a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Desta forma, sendo a parte intimada para complementação das custas iniciais no prazo de 10 dias, não o fazendo no prazo legal ou tendo ajuizado embargos de declaração sem pedido de efeito suspensivo, há que ser cancelada a distribuição com extinção dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA LUCIA WURZIUS e WILMAR IVO WURZIUS
em face da sentença que, nos autos de
OPOSIÇÃO nº 6130-92.2012.811.0037
(distribuída em
19/09/2012
)

– ajuizada contra o
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO, ODASIR CASSOL e FLORISBELLA CASSOL, OMERINDO FREITAS COSTA e THEREZA DE JESUS COSTA, CELESTINO TAFAREL e ANAIR AZZOLINI, INEZ AZZOLINI, ESPÓLIO DE DOMINGOS AZZOLINI, JOÃO CORDEIRO DE SOUZA e ANA MARIA DOS ANJOS SOUZA e PAULO DA SILVA BONARTE e sua esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA
,

diante do não recolhimento das custas processuais,
determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do
artigo 290 do CPC/15
e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, X, do CPC/15
.

Em suma, aduzem os apelantes que apresentaram os pedidos de oposição em face dos apelados atribuindo à causa o valor de R$ 584.906,17 (quinhentos e oitenta e quatro mil novecentos e seis reais e dezessete centavos), recolhendo as custas processuais em
24/02/2014
.

Informam que os apelados apresentaram Incidente de Impugnação ao Valor da Causa que foi autuado por dependência sob o nº 0003738-77.2015.8.11.0037, sendo que, no DJe nº 10762 de 26/06/2020, foi disponibilizada a sentença que majorou o valor da causa para o vultuoso valor de R$ 114.988.500,00 (cento e catorze milhões novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), o que majorou as custas para mais de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e catorze centavos), conforme cálculos do sistema do TJMT.

Asseveram ainda que considerando o disposto nos artigos 219 c/c 1.003, §5º e 1.022 do CPC/15, no prazo de cinco (05) dias úteis ocorrido em 06/07/2020, os apelantes opuseram embargos de declaração

nos autos do Incidente de Impugnação ao Valor da Causa nº 3738-77.2015.8.11.0037 para sanar as omissões que justificariam a improcedência do incidente ou no máximo, a majoração do valor da causa apenas em R$ 1.065.566,22 (um milhão sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), o que reduziria consideravelmente a diferença de custas processuais.

Esses embargos de declaração só foram julgados em
04/08/2021
, contudo, em
06/07/2020
a juíza
a quo
prolatou a sentença apelada determinando o cancelamento da distribuição por não ter recolhido a diferença das custas processuais.

Contra tal sentença foram interpostos novos embargos de declaração para anular o julgamento, contudo, foram rejeitados.

Informam que antes da inércia em resolver os embargos de declaração foi interposto o
RAI nº 1000991-73.2023.8.11.0000
, sendo este desprovido, mantendo a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Enfatizam ainda que a sentença apelada, ao determinar o cancelamento da distribuição em 06/07/2020 por falta de recolhimento da diferença de custas processuais em decorrência da majoração do valor da causa pelo Incidente de Impugnação ao Valor da Causa nº 3738-77.2015.8.11.0037, violou os artigos 261 do CPC/1973 e 1.026 do CPC/15 ao negar a interrupção do prazo recursal dos Apelantes e, consequentemente, do prazo para efetuar o pagamento da diferença de custas, em virtude dos embargos de declaração que foram opostos tempestivamente naquele incidente em 06/07/2020

e que só foram julgados em 04/08/2021, conforme publicação do DJe 11.1015, p. 616/617, de 22/11/2021.

Sustentam também que ao tempo da prolação da r. sentença apelada, em 06/07/2020, não havia decorrido o prazo para os apelantes recolherem as diferenças de custas, pois estava
sub judice
o recurso de embargos de declaração que poderia alterar o julgamento, e influenciar no valor da diferença de custas a serem recolhidas.

No mais, alegam que a sentença apelada violou os artigos 98 e 99, I do CPC ao indeferir a gratuidade da justiça aos apelantes, uma vez que as custas foram majoradas para R$54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e catorze centavos) e os apelantes demonstraram por diversas vezes que não possuem capacidade financeira para arcar com essa diferença de custas vultosa, quando opuseram os embargos de declaração, reiterando o pedido de deferimento da gratuidade de justiça trazendo mais novos documentos da sua hipossuficiência financeira.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação para anular a r. sentença apelada, reconhecendo a inexistência do decurso do prazo para o recolhimento das diferenças de custas processuais que permitisse o cancelamento da distribuição em 06/07/2020, e para deferir a gratuidade da justiça aos apelantes para o processamento da Oposição, dispensando-lhes do recolhimento da diferença de custas processuais em razão da majoração do valor da causa pelo julgamento do Incidente de impugnação ao Valor da Causa 0003738-77.2015.8.11.0037.

As contrarrazões vieram no ID nº 182971379, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Não é de se olvidar que
o artigo
1.026
do
CPC/15
é muito claro ao determinar que os embargos de declaração
não suspendem
o processo, mas tão somente i
nterrompem o prazo para interposição de demais recursos
.

Aliás, com o advento do novo Código de Processo Cível, possibilitou-se às partes opor embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos do
§ 1º do citado artigo
, praticamente os mesmos do artigo 300 do CPC/15. Confira:

“Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada
poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

Portanto, conforme se vê, o
§ 1º do artigo 1.026 do CPC/15
, possibilitou às partes de opor embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo.

A
atribuição do efeito suspensivo aos declaratórios ocorre
ope judicis
, ou seja, depende de decisão judicial e de requerimento das partes, sendo o seu resultado sobreposto pelos efeitos da suspensão em apelação, nos recursos interposto em face de sentença.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Indeferimento da gratuidade aos apelantes. Oposição de embargos de declaração. Desacolhimento. Recolhimento do preparo antes do julgamento. Prosseguimento do julgamento, considerando o recolhimento do preparo. Insurgência dos apelados. Acolhimento.
Nos termos do art. 1.026, CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, interrompendo apenas o prazo para a interposição de recurso
.
Desta forma, o recolhimento do preparo deu-se de forma intempestiva, pois não houve suspensão ou interrupção do prazo de cinco dias
, concedido em despacho anterior, para quitação do preparo recursal. Acolhimento dos embargos para reconhecer a deserção da apelação e julgar prejudicado o recurso adesivo.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10178873120168260224 Guarulhos, Relator: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 25/05/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

“ AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO - NÃO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ARTIGO 485, IV, DO CPC) – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – INTERRUPÇÃO APENAS DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR APELANTE ACERCA DA DECISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A oposição de embargos de declaração não suspende os efeitos da decisão embargada (arts. 995 e 1.026 do CPC). Não merece reforma a sentença de extinção da ação sem julgamento do mérito, se a parte autora, devidamente intimada para formalizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, deixa de fazê-lo de forma tempestiva.”
(TJ-MT 10004825320218110020 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicação: 10/02/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.026, caput, do CPC/15 estabelece que os “embargos de declaração não possuem efeito suspensivo”, mas apenas “interrompem o prazo para a interposição de recurso”, portanto, a interposição de embargos de declaração não constitui óbice legal ao regular prosseguimento da ação. 2. Se não comprovado qualquer atuação que configure litigância de má-fé, não há falar em fixação de multa a esse título.”
(TJMT - AI: 01365956720168110000 136595/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 17/02/2017).

No caso em comento, foi indeferido
o benefício da gratuidade da justiça aos autores/apelantes e, posteriormente, foi apresentada pela parte contrária a
Impugnação ao Valor da Causa nº 3738-77.2015.811.0037
, a qual foi declarada procedente em
24/06/2020
, conforme transcrevo parte dispositiva da sentença:

Contra tal decisão que determinou o recolhimento das custas complementares em 10 dias, levando em consideração ao novo valor da causa, foram opostos os Embargos de Declaração de
ID nº 47501735
, contudo, sem pedido de efeito suspensivo.

Logo, inexistindo pedido de efeito suspensivo, deveria o autor da ação de oposição ter depositado a complementação, contudo, se não o fez no prazo estipulado, correta a sentença que
determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do
artigo 290 do CPC/15
e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, X, do CPC/15
.

Dessa forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023